Tribunal: CARF
Processo: 16327.001909/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001909/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.437 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2001
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO EM ATRASO DE TRIBUTOS
EM CONCOMITÂNCIA COM O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO
SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIA FISCAL
PRÉVIA. AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea a pagamentos de multas
moratórias de tributos recolhidos com atraso, reconhecidos voluntariamente
pelo contribuinte, independente de providência fiscal prévia. O Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1149022/SP, sob a relatoria do Min. Luiz
Fux, apreciou a matéria sob o rito da repercussão geral e definiu o Tema 385,
DJe. 24/06/2010, de forma que caracteriza denúncia espontânea o pagamento a
destempo de tributo mediante reconhecimento concomitante da dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001909/2006-36
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.437 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001909/2006-36

Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 16-34.930 – 8a
Turma da DRJ/SP1, de 29 de novembro de 2011, que julgou procedente auto de infração
decorrente da cobrança multa devida pelo pagamento em atraso de IRRF, referente ao 4o
trimestre de 2001.
Por economia processual, transcreve-se parte do Relatório da decisão de piso, ao
final complementado, a saber: “Em decorrência de auditoria interna realizada nas DCTFs –
Declarações de Contribuições e Tributos Federais, referente ao 4o Trimestre de 2001, foi
lavrado auto de infração espelhado nos docs. 14 a 21, do qual a contribuinte foi cientificada em
01/12/2006 (fls. 26/27), exigindo-lhe o recolhimento do crédito tributário no valor total de R$
52.992,95, correspondente à Multa paga a menor (Código 6380) relativamente ao IRRF
(códigos 3426 – PA 11/2001 e 12/2001; e 5286 – PA 12/2001)”.
A 1a instância julgamento manteve a autuação, em decisão assim ementada:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. A multa de mora é devida sempre
que o pagamento de tributo ou contribuição se der após o vencimento. O instituto da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aplica-se apenas às penalidades de
natureza, não às de natureza moratória. Impugnação improcedente. Crédito tributário
mantido.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que alega que o
pagamento de tributo em atraso autorizaria a exclusão da multa moratória, mercê da aplicação do
art. 138 do CTN, arguindo que “à exceção dos juros de mora, nenhum outro ônus pode recair
sobre o contribuinte que denunciou espontaneamente seu débito e que, consequentemente, teve
excluída a responsabilidade pela infração cometida”, ao que requer a desconstituição do
lançamento tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos de
admissibilidade.
A matéria em apreço encontra-se pacificada no Poder Judiciário e no CARF, cujos
precedentes, parametrizados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, favorecem a
tese do contribuinte, quanto à pretensa vinculação do instituto da denúncia espontânea aos
recolhimentos de multas moratórias de tributos recolhidos com atraso.
Com efeito, a matéria já foi pacificada no STJ, ao julgar o REsp 1149022/SP, sob
a relatoria do Min. Luiz Fux, onde se apreciou a matéria sob o rito da repercussão geral (Tema
385), DJe. 24/06/2010, havendo firmado a tese segundo a qual a denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.437 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001909/2006-36

tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Eis o acórdão paradigma:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira
Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente
recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995
e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da
denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea
exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais
se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.437 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001909/2006-36

É dizer: havendo concomitância entre o reconhecimento do débito pelo
contribuinte e o respectivo pagamento, cabe o reconhecimento da denúncia, conforme aconteceu
nos caso em análise.
Outrossim, considerando que a decisão acima transcrita foi julgada sob o rito da
repercussão geral, deve-se reconhece o indébito reclamado nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital